Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709218-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: S.S PORTO ALIMENTOS LTDA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Saúde Rio e Mar Comércio de Alimentos Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, que na Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0032105-02.2016.8.07.0001), indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado pelo exequente, ora agravante . Transcrevo, parcialmente, a r.decisão hostilizada: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório.Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo e, ainda, na substituição de uma das sócias no quadro social. Este é ato lícito, o exaurimento das diligências demonstra que não possui a executada patrimônio apto a saldar suas dívidas, o que não se confunde com confusão patrimonial. E, por fim, o encerramento da atividade empresarial sem a baixa imediata não implica abuso da personalidade, uma vez que as questões tributárias e previdenciárias podem fazer com que a baixa não seja possível imediatamente. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...)” O agravante alega que é inadmissível o indeferimento liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo, pois, ser processado e, somente ao final, ser decidido o referido incidente. Enfatiza que o doutro Juízo a quo indeferiu de plano o processamento do incidente, sem sequer instaurar o contraditório, o que revela violação ao disposto no art. 133 e seguintes do CPC, que preconiza que, em havendo pedido expresso da parte ou do Ministério Público, o incidente deve ser instaurado e processado. Registra que todos os pressupostos para aplicação da “disregard doctrine” estão configurados, especialmente o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade com o encerramento irregular das atividades, ademais, o agravante promoveu todas as diligências possíveis para a localização de bens penhoráveis da sociedade empresária executada, ora agravada, contudo, restaram infrutíferas. Acrescenta que os fundamentos declinados na r.decisão rechaçada referem-se ao mérito do incidente, sendo impossível invocá-los para indeferimento liminar do seu processamento, pois somente podem ser analisados ao longo do procedimento, ou seja, com a devida instrução processual e estabelecimento do contraditório e ampla defesa. Assevera que o indeferimento liminar não pode ser pautado nem mesmo nos princípios da razoabilidade, eficiência, economia processual ou celeridade, tendo em vista que implicaria claramente na restrição do contraditório e da ampla defesa. Pondera que restou evidenciado a ocultação patrimonial e abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade, tendo em vista que resta inequívoco que a primeira agravada encerrou indevidamente suas atividades, sem honrar com os débitos existentes. Sustenta que o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade também se evidenciam na medida em que a primeira agravada permanece como ativa no sistema da Receita Federal, apesar dos elementos dos autos demonstrarem o encerramento de suas atividades. Complementa afirmando que a alteração contratual com a retirada de sócia, ora segunda agravada, revela-se manobra ardil e ilícita, diante da intenção de se furtar às obrigações societárias. O agravante informa a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual pleiteia seja determinado ao Juízo a quo o imediato processamento do incidente com a citação da pessoa jurídica e das sócias para se manifestarem, na forma do art. 135 do CPC. Aduz que restou evidenciada a probabilidade do direito, pois demonstrada a impossibilidade de indeferimento de plano do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o abuso da personalidade e o desvio de finalidade. Aponta que o perigo de dano e o risco ao resultado útil ao processo revelam-se na medida em que a demora pode implicar no desfazimento dos bens, por parte da segunda e terceira agravadas (sócias). Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 1019, I, do CPC, determinando em consequência o imediato processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, postula o provimento do presente Agravo a fim de: “(I) cassar a decisão agravada para determinar o processamento do incidente, uma vez que é inadmissível o indeferimento de plano do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme argumentos retro delineados; ou (II) a reforma da decisão para que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que todos os pressupostos foram demonstrados, especialmente o abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, bem como não se admite o indeferimento liminar do processamento do incidente.” Preparo regular (ID 24481153). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que merece guarida o pleito liminar, diante de restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Certo é que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional criada para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do aludido instituto, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, o art. 133 do Código de Processo Civil determina que o incidente será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não comportam o aludido incidente. 3. Os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. 4. Ainda que tenham sido invocados os princípios da razoabilidade, eficiência, economia processual ou celeridade, indeferir o pedido liminarmente ao argumento de que ausente uma das possibilidades previstas na lei processual implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. 5. Recurso conhecido e provido. 07305151020208070000, Acórdão 1325345, 7a turma Cível. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 29/03/2021. Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. O pagamento de pensão alimentícia por meio da pessoa jurídica revela a necessária confusão patrimonial entre a empresa e o sócio. 5. Recurso conhecido e não provido. 07419541820208070000, Acórdão 1316981, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 22/02/2021. Grifou-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que exige a comprovação de que a pessoa jurídica, de alguma forma, configura obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2 - No Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado permita a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. 07109765820208070000, Acórdão 1305092, 5a Turma Cível, Rel. Ângelo Passareli, DJe 11/12/2020. Grifou-se. Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e, com o intuito de se evitar o possível risco ao resultado útil do processo, CONCEDO A LIMINAR, a fim de se determinar o imediato processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao agravado, para apresentação das contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Brasília-DF, 30 de março de 2021, 17:00:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator